Tribunal: STF
Processo: ADI 912
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-04
Data de publicação: 1993-08-04

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei
federal nº 8.663, de 14 de junho de 1993, que revogou o Decreto-Lei
nº 869, de 12.12.1969, que estabelecia a inclusão da Educação Moral
e Cívica como disciplina obrigatória nas escolas do País. 3.
Inexiste prova da existência e funcionamento em outros Estados da
entidade requerente. Exigência de organização da entidade em, no
mínimo, nove Estados da Federação, conforme jurisprudência desta
Corte. ADINs nºs 386 e 79. 4. Ação direta de inconstitucionalidade
não conhecida, por falta de legitimidade ativa da autora,
prejudicado o pedido cautelar.